Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0723508-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL DOS ANJOS SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELTON SARAIVA DA SILVA, ANDERSON REIS CARVALHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES